Tribunal: STF
Processo: Rcl 52214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090/DF. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO: NÃO HAVIDA. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA. PROCEDÊNCIA.



 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Valderino Evangelista Santana, contra decisão proferida pela 23ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do processo nº 1000086-02.2022.4.01.3400, ao fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF. 



    2. Narra o reclamante ter ajuizado ação para pleitear, contra a Caixa Econômica Federal, a substituição da TR como índice de correção monetária em suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Noticia que a ação foi julgada improcedente. Informa a oposição de embargos de declaração, com o fim de sanar omissão quanto à inobservância do que decidido pela Suprema Corte na ADI nº 5.090/DF, os quais foram rejeitados.



    3. Sustenta que a decisão desafia a autoridade desta Suprema Corte, uma vez que não suspendeu o andamento processual, proferindo julgamento do mérito.



    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a procedência do pedido para cassá-la ou que seja determinada outra medida visando à preservação da autoridade deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da Constituição).



    6. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    7. Anoto, ainda, que a presente reclamação foi proposta em 07/03/2022 (e-doc. 5), data anterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme consulta feita ao sítio de acompanhamento processual da Justiça Federal da 1ª Região, não incidindo, no caso, a previsão do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC.



    8. Quanto ao mérito, a questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI nº 5.090/DF.



    9. Naquele paradigma, questionou-se a compatibilidade, com a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.



    10. Em 06/09/2019, o eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, mediante pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



     (ADI nº 5.090-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019)



     



    11. Versando a demanda originária sobre a atualização dos referidos depósitos, cabia ao juízo proceder a suspensão do processo, tendo em conta o determinado em sede de controle concentrado. Ao prolatar sentença em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do e. Relator.



    12. Portanto, nesse cenário, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao decidido pelo STF.



    13. Outrossim, observo da decisão reclamada que o Juízo fundamentou o não acolhimento do pedido de suspensão do processo, nos termos do que decidido pelo STF, pela razão de “técnica de gestão processual”, referindo-se ao julgamento da Reclamação nº 47.552/DF, na qual o próprio Relator da ADI nº 5.090, e. Ministro Roberto Barroso, “entendeu que a suspensão do processo apenas na Turma Recursal não iria contra a sua decisão” (e-doc. 3).



    14. Entretanto, compulsando a referida reclamação, observa-se ter sido dado provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática, ficando vencedora, na Primeira Turma desta Corte, a tese de que a suspensão de processo em que se discuta o tema deve ser realizada em qualquer momento/instância processual.



 15. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 47.552/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 28/09/2021)



         



    16. Naquela assentada, a eminente Ministra Rosa Weber abriu divergência quanto ao ponto específico, no que adiro, in totum, para esclarecer:



    “Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Não há, no paradigma invocado, qualquer exceção a ordem de suspensão dos feitos que versem sobre a temática. Por esse motivo, a autoridade reclamada, ainda que sob a alegação de gestão processual, ao julgar o pedido na ação de origem sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF.”



    17. Cito, ainda, as seguintes decisões, envolvendo casos correlatos: Rcl nº 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl nº 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais; Rcl nº 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl nº 49.561/DF e Rcl nº 51.624/DF, Rel. Min. Rosa Weber.



    18. Ante o exposto, desde já, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino a suspensão do andamento do processo nº 1000086-02.2022.4.01.3400, até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI nº 5.090, da relatoria do e. Ministro Roberto Barroso.



    19. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (parágrafo único do art. 52 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator